Tribunal: TJSP
Processo: 1050107-37.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Trânsito. Ordem denegada na origem. Pretensão de reforma afastada. A alegação genérica, sem qualquer menção à sentença recorrida, não é suficiente para o conhecimento e apreciação do mérito do recurso (CPC, 1.010, inc. II). Inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Sentença mantida. Recurso não conhecido.